Tribunal: TJSP
Processo: 1006546-66.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - MANUTENÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
Argumentos do autor que convencem em parte - Quitação da dívida restou demonstrada nos autos - A inércia do credor em promover a atualização dos dados cadastrais, apontando o pagamento, e consequentemente, o

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - MANUTENÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
Argumentos do autor que convencem em parte - Quitação da dívida restou demonstrada nos autos - A inércia do credor em promover a atualização dos dados cadastrais, apontando o pagamento, e consequentemente, o cancelamento do registro da dívida quitada gera o dever de indenizar - Dano presumido - Incidência da súmula 548, do Superior Tribunal de Justiça - Indenização fixada em quatro mil reais em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.